Tribunal: TJDFT
Processo: 0727489-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727489-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA DE ANDRADE VIANA AGRAVADO: RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE, MARIZETE BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE DESPACHO JULIANA DE ANDRADE VIANA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 128980791, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 131710062, autos originários), na ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos movida contra RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE e MARIZETE BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE, que indeferiu o seu pedido de “expedição de certidão de inteiro teor (outros nomes: premonitória; objeto e pé), para que possa ser averbada perante a matrícula dos imóveis dos requeridos, a fim de preservar o direito da autora e de terceiros de boa-fé” (id. 128431080, autos originários): “Tendo em vista que as partes não conseguiram chegar a um acordo, prossiga-se nos termos da decisão de ID no 122360409, ficam os requeridos intimados a apresentarem os documentos solicitados pelo perito (ID no 122029771), no prazo de 15 dias. Tendo em vista que se tratam de dados sensíveis, os documentos deverão ser juntados de forma sigilosa. Cumprida a determinação acima, intime-se o perito para dizer se os documentos juntados são suficientes para a realização da perícia, no prazo de 5 dias. Indefiro o pedido de expedição de certidão prevista no art. 828 do CPC eis que é prevista para as ações de execução, o que não é o caso. I.” “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pela requerente em face da decisão de ID 128980791. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada.” À agravante-autora para dizer, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, cuja controvérsia não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC nem está configurada a urgência necessária, consoante tese fixada pelo eg. STJ no Tema 988. Intime-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora